Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE A SER VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se da segunda vez que são interpostos embargos de declaração pelo réu em face do acórdão que havia julgado outros embargos de declaração sobre honorários advocatícios e rejeitado o recurso. Sustenta o embargante nesta última peça recursal a necessidade de sobrestamento do presente feito, sob o argumento de que a temática em apreço fora afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1.085), em 06/04/2021, como tema representativo de controvérsia repetitiva, oportunidade em que fora determinado o sobrestamento dos processos em curso no território nacional.
2. O presente processo ficou sobrestado em razão de determinação do STJ de suspensão de todos os processos sobre descontos de valores decorrentes de empréstimo bancário livremente pactuado em conta corrente usada para recebimento de salário. Diante do julgamento do REsp n. 1863973, o processo voltou a ficar apto para julgamento. Intimado a se manifestar, o embargante pugnou pela liberação dos descontos em conta corrente relativos a cobrança de parcelas de empréstimos, sem incidência de limites.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
5. A cláusula 15a da cédula de crédito bancário apresentada pelo autor (ID 23102856) autoriza o débito em conta, o que justificaria, em tese, a conduta do recorrente. Contudo, no presente caso, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
6. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de desemprego.
7. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), a limitação estabelecida em sentença com a consequente restituição parcial do valor mostra-se equânime e apta a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.